Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em 20/10/2025, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu autorização de visitas, informando que “em continuidade aos deferimentos anteriores relativos à realização do “Grupo de Oração”, do qual participa a esposa do Peticionante, e em atenção às limitações impostas pela decisão proferida no dia 23/09, informar que, na próxima quarta-feira, 22 de outubro, a partir das 18h, as pessoas abaixo relacionadas estarão em sua residência para a prática do referido ato religioso” (eDoc. 2.178).



    Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO a AUTORIZAÇÃO DE VISITA de “GRUPO DE ORAÇÕES” composto por Ezenete Alexandrina Pereira Rodrigues, CPF 103.342.608-33; Carla Mirella da Costa Cavalcante, CPF 063.183.073-11; Thiago de Araújo Macieira Manzoni, CPF 005.403.161-30;  Renata Foizer Silva Manzoni, CPF 978.169.491-20; João Batista Araújo Carvalho Lima, CPF 398-428-191-91; Dirce Dias de Andrade Carvalho, CPF 561.144.781-34; Claudir Machado, CPF 008.528.497-10; Elisabete Machado, CPF 003.377.277-08; Marcio Roberto Trapiá de Oliveira, CPF 016.672.145-00; Aialla Rafaella Pedreira Oliveira Trapiá, CPF 784.226.045-16; Lysa Evellyn Oliveira de Oliveira, CPF 844.083.755-00; Isa Emanuella Oliveira de Oliveira, CPF 091.126.481-75; Nídia Regina Limeira de Sá, CPF 698.343.187-15; Raine dos Santos, CPF 887.273.005-87; Vânia Lúcia Ribeiro Rocha, CPF 035.624.057-66; Rebeca Ribeiro Rocha, CPF 207.476.527-40, no dia 22/10/2025, a partir das 18h.



    RESSALTO que, todas as visitas devem observar as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, bem como, nos termos da decisão de 30/8/2025, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente